Tribunal: TJDFT
Processo: 0702612-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Processo : 0702612-58.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 181954555 dos autos originários n. 0705888-81.2021.8.07.0007), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF, por entender que, nesse ponto, não há título judicial. Fundamentou o juízo singular: No ensejo, indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF (ID ns. 179464113 e 181753030), porquanto, neste tocante, não há título executivo judicial constituído, na medida em que aquelas pessoas não participaram da lide. Ademais, este Juízo Cível não tem competência para expedir ofícios e determinações àquelas entidades, uma vez que essas estão legalmente sujeitas somente à jurisdição das Varas de Fazenda Pública. Quanto à expedição de guia para recolhimento das despesas processuais, importa consignar que a providência compete à própria parte, nos termos do Provimento Geral da Corregedoria, de forma que nada há a prover quanto ao ponto. Isto posto, fica o exequente intimado para dar andamento ao processo, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento. O EXEQUENTE-AGRAVANTE salienta que se trata de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, para compelir o executado “a promover a transferência do veículo objeto da lide para o seu nome e a realizar o pagamento de todos os débitos incidentes sobre o veículo desde a tradição”, em 17/10/2011. Conta que, embora intimado, o executado não cumpriu a obrigação, tampouco apresentou impugnação. Alega que, não tendo o executado cumprido a obrigação de fazer imposta na sentença, “cabe ao juiz efetivar a tutela específica, quando possível, ou obter a tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 536, do NCPC”. Avalia que a expedição de ofício aos órgãos administrativo que não participaram do processo de conhecimento, para que se promovam a transferência do veículo e dos débitos, não caracteriza ampliação subjetiva da coisa julgada, mas apenas uma determinação judicial para que se realiza um ato em razão de uma sentença transitada em julgado, com o fim de assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer estabelecida no título. Pede a concessão da tutela de urgência recursal “para determinar a imediata expedição de ofício aos órgãos administrativos para transferência do veículo, bem como dos débitos relativos a ele, para o nome do executado, ora agravado”, e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem (id. 89146991). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante reclama que o juízo a quo deveria expedir ofício ao Detran-DF e à Sefaz-DF determinando a alteração da propriedade do veículo e dos respectivos débitos. Na origem, o executado-agravado foi condenado “a promover a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo em questão [...] para o seu nome ou para o nome de outrem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor” (id. 102983010 na origem). A obrigação não foi cumprida e, então, foi requerido o cumprimento de sentença (id. 171083480 na origem), recebido pela decisão de id. 173050997 (na origem). Escoado o prazo sem o cumprimento voluntário da obrigação, o agravante requereu expedição de ofício “ao DETRAN e SEFAZ para promover a transferência dos registros de propriedade e de débitos tributários e não-tributários do veículo em questão para o nome da parte executada” (id. 179464113 na origem), pedido indeferido pela decisão recorrida. De acordo com o art. 536, caput, do CPC, “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”. Para isso, é necessário verificar se, na espécie, as providências requeridas para “a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente” podem ser adotadas, por envolver terceiros que não participaram da demanda originária na fase de conhecimento. Todavia, reservando melhor exame da questão no julgamento de mérito, no momento, não evidencio o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De fato, não está presente o periculum in mora, uma vez que a venda foi realizada em 17/10/2011 e nenhum fato foi alegado que impeça aguardar o conhecimento pelo Colegiado, que é a regra nesta instância, visto que se limita o recurso no hipotético risco de novas multas e novas infrações de trânsito, ao passo que, segundo o agravado, todos os débitos do veículo estariam quitados (id. 181753030 na origem). Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator